Tribunal: STF
Processo: Ext 1794
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Ementa: Extradição instrutória. 2. Art. 14 do Tratado de Extradição firmado entre a República Federativa do Brasil e a República da Argentina, em 25 de agosto de 2003, e promulgado pelo Decreto nº 5.853, de 19 de julho de 2006. 3. Tráfico ilícito de drogas. 4. Fato correspondente, em tese, ao crime do art. 33, caput, e 40, I, da Lei n. 11.343/06. 8. Dupla tipicidade. 9. Dupla punibilidade. 10. Parecer da Procuradoria-Geral da República opinando pela possibilidade de liberação antecipada. 11. Art. 95, da Lei de Migração. 12. Pela procedência da extradição, condicionada a entrega da extraditanda a compromisso a ser assumido pelo Estado requerente de computar o tempo de prisão preventiva para fins de extradição, nos termos do art. 96, II, da Lei 13.445/2017. 12. Em caso de procedência, pelo colegiado, intime-se o DRCI para informar a esta Corte sobre eventual liberação antecipada, ouvindo-se, na sequência, a PGR.